Tribunal: TJDFT
Processo: 0750518-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750518-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: MOISES FULGENCIO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.F.C. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0718692-43.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ele (id 218606346 dos autos originários). O agravante noticia que possui sete (7) anos de idade. Informa que é portador de dermatite atópica grave, de modo que necessita de tratamento contínuo e custoso para assegurar a sua qualidade de vida. Afirma que seu genitor e único provedor da família encontra-se em tratamento de tumor maligno no cólon. Alega que a sua família, constituída por seus genitores e três (3) menores de idade, possui renda informal e variável. Menciona os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Sustenta que não possui renda própria. Explica que a análise da hipossuficiência deve levar em conta a situação de seu núcleo familiar. Argumenta que seu genitor não exerce atividade formal e não possui vínculo empregatício. Acrescenta que a renda familiar não alcança a isenção de declaração de imposto de renda. Destaca que os extratos bancários apresentados demonstram a natureza precária e instável da renda familiar. Ressalta que o direito à concessão do benefício da gratuidade da justiça é personalíssimo e deve considerar a condição econômica do requerente, de modo que não pode ser indeferido com base em exigências incompatíveis com a realidade socioeconômica apresentada. Transcreve julgado em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça ao agravante sob o fundamento de que a sua hipossuficiência econômica não está comprovada (id 218606346 dos autos originários). O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 6o, do Código de Processo Civil prevê que o direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. A natureza individual e personalíssima do direito ao benefício da gratuidade de justiça é amplamente reconhecida na doutrina. Confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema: 12. Individualização do pedido de gratuidade. O pedido de gratuidade é personalíssimo. Evidentemente, a situação econômica que justifica o pagamento, ou não, das custas e despesas processuais é de cunho igualmente individual. Permitir que tal benefício se estenda aos litisconsortes ou sucessores é dar margem ao seu uso indevido.[1] Os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça devem ser preenchidos pela própria parte e não por seu representante legal ou núcleo familiar em razão de sua natureza personalíssima. A renda auferida pelo genitor e representante legal do agravante é insuficiente, por si só, para impedir a concessão da gratuidade de justiça. Confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. CRIANÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO AFASTADA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, menor impúbere representado por sua genitora, contra decisão que, nos autos da ação de alimentos ajuizada pelo ora agravante contra seu genitor, indeferiu o benefício de gratuidade de justiça pleiteado na petição inicial, determinando o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 2. Conforme o § 3o do art. 99 do CPC, a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural resulta na presunção de necessidade do benefício da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômico-financeira é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme art. 99, § 2o, do CPC. 3. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que "O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal" (REsp 1807216/SP. Relator(a) Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 4/2/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/2/2020). 4. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência econômico-financeira firmada pelo agravante, que possui 12 (doze) anos de idade e depende exclusivamente de seus genitores para a própria subsistência. 5. Ausentes elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência assentada pelo recorrente, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, para deferir o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela parte autora, ora recorrente. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1700073, 07030979220238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 10.5.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 30.5.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, por esse motivo, a capacidade econômica do menor não se confunde com a situação financeira do seu representante legal. Precedente STJ. 3. A agravante menor é autora na demanda de origem, na qual pleiteia direito próprio, ainda que assistida por sua genitora, deve ser considerada a capacidade financeira da própria recorrente e não a da sua genitora, presumindo-se a sua hipossuficiência econômica, restando claro que não possui rendimentos suficientes para suportar as despesas processuais, visto que ainda não detém capacidade laborativa. 4. O benefício da gratuidade deve ser deferido à menor, em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de a parte requerida impugnar o deferimento e pleitear a revogação do benefício concedido. 5. Ainda que fosse analisada a condição financeira da genitora da autora, não restou demonstrada a capacidade financeira desta para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência. 6. De acordo com o § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, (A) assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 6.1. O simples patrocínio da causa por advogado particular, não constitui motivo determinante para o indeferimento da benesse. Precedentes. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1696583, 07022672920238070000, Relator: Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 2.5.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.5.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) O agravante possui sete (7) anos de idade. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil por tratar-se de menor impúbere e o benefício da gratuidade da justiça deverá ser deferido em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente da alegação.[2] Ressalvo a possibilidade de a parte contrária demonstrar posteriormente a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade da justiça. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentando. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 523. [2] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.